Tribunal: TJPA
Processo: 0000243-75.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000243-75.2017.8.14.0003

APELANTE: PAULO HENRIQUE VINHOTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000243-75.2017.8.14.0003
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Alenquer
APELANTE: PAULO HENRIQUE VINHOTE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM CASO DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulo Henrique Vinhote contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir. A parte autora pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença considerou a inexistência de prévio pedido de prorrogação ou recurso administrativo, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91 e dos Temas 164 e 277 da TNU. O apelante, por sua vez, sustenta que a cessação do benefício ocorreu antes da vigência da MP nº 767/2017 (convertida na Lei nº 13.457/2017), que a matéria dispensa exaurimento da via administrativa e que a extinção impede a produção de prova pericial em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido de prorrogação ou recurso administrativo inviabiliza o interesse de agir em ação judicial que pleiteia o restabelecimento ou a conversão do auxílio-doença; (ii) estabelecer se, no caso concreto, está configurada a pretensão resistida a justificar o prosseguimento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prévio requerimento administrativo é condição necessária para o ajuizamento da ação previdenciária, conforme estabelecido pelo STF no Tema 350 (RE 631.240/MG), não se exigindo, contudo, o exaurimento da via administrativa.

A apresentação de contestação de mérito pelo INSS configura a existência de pretensão resistida, suprindo a necessidade de demonstração formal do prévio requerimento.

Nas hipóteses de restabelecimento de benefício anteriormente concedido, o interesse de agir está caracterizado pela conduta do INSS, que já examinou ou cessou o benefício, sendo prescindível novo pedido administrativo.

O entendimento de que o auxílio-doença pode ser cessado automaticamente sem reabilitação fere o art. 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91, sendo vedada a prática da chamada “alta programada” sem observância do contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais corrobora a tese de que a resistência do INSS, expressa na contestação, afasta a alegação de ausência de interesse de agir, autorizando o prosseguimento da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contestação de mérito apresentada pelo INSS caracteriza pretensão resistida e supre a exigência de prévio requerimento administrativo, configurando o interesse de agir.

Em pedidos de restabelecimento ou conversão de benefício anteriormente concedido, é desnecessária nova postulação administrativa, salvo se envolver matéria de fato inédita.

A cessação automática do auxílio-doença mediante alta programada, sem prévia reabilitação do segurado, é ilegal à luz do art. 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 485, IV; Lei nº 8.213/91, arts. 60, § 9º, e 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Paulo Henrique Vinhote contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação Previdenciária que ajuizou em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual pleiteia o restabelecimento do auxílio doença ou a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Na sentença lançada sob o Id 16461213 – fls. 1/2, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. Justificou a extinção ao considerar que o autor não apresentou pedido de prorrogação, recurso administrativo ou reconsideração na seara administrativa, conforme exigido pelo art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91 e pelos Temas 164 e 277 da TNU.

Concluiu que, não configurada a pretensão resistida, seria inadequada a via judicial, especialmente por buscar o autor, de forma inovadora, além do restabelecimento do benefício, a sua conversão para espécie acidentária e, posteriormente, em aposentadoria por incapacidade.

Em suas razões recursais (Id 16461215 – fls. 1/5), o apelante aduz que: (i) houve ilegalidade na cessação do benefício em 12/05/2015, antes da Medida Provisória
nº 767/2017, vigente desde 06/01/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, através da qual o Juízo entendeu que há a necessidade de prévio requerimento de pedido de prorrogação para o restabelecimento de auxílio-doença; (ii)
o tema não demanda exaurimento da via administrativa, sendo desnecessário o prévio pedido de prorrogação, conforme entendimento jurisprudencial e o Tema 350 do STF; (iii) a extinção sem julgamento de mérito violaria o direito à prova técnica em juízo e os princípios da razoabilidade e da celeridade. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com o prosseguimento do feito.

O INSS apresentou contrarrazões em ID 16461218 – fls. 1/3.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que eximiu-se de apresentar parecer (ID 19733869 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Consoante se verifica, a decisão impugnada reconheceu a falta de interesse de agir da parte autora por não ter sido provada pretensão resistida.

Como é sabido, o STF, no julgamento do RE n. 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, dando ensejo ao Tema nº 350:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:

(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir.

Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias.

Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação.

Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, na linha do decidido pelo STF, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, sendo cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo, dando-se prosseguimento na origem.

Com o mesmo entendimento, segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 2. Contestando o INSS, insurgindo-se quanto a questões meritórias, está caracterizado o interesse de agir, tem-se como deomnstrada a pretensão resistida. 3. Confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

(TRF-4 - AC: 50030335620184047008 PR 5003033-56.2018.4.04.7008, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

(TJ-MT - AC: 10077256520228110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim a manifestação do TJPa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. GÊNERO. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO STF. RE N.º 631.240/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 350. DIREITO À INCORPORAÇÃO NA PROPORÇÃO PREVISTA EM LEI. ART. 494, I DO CPC. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. [...] A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do administrado. Inteligência do STF no julgamento do RE n.º 631.240 / MG (Tema de Repercussão Geral n.º 350); [...]

(TJ-PA - AC: 00264095820078140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 388). PRECEDENTES. REVISÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse de agir. O STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (tema 350), firmou a tese de que se tratando de pretensão de revisão de aposentadoria há dispensa do prévio requerimento administrativo. Preliminar Rejeitada. [...]

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00128580220028140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

Cabe mencionar ainda que o STJ entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS. 2. No caso, o Tribunal a quo, ao manter sentença que concedeu ordem de segurança, para garantir a continuidade do recebimento do auxílio-doença, até a realização de perícia médica administrativa conclusiva a respeito da persistência ou não da invalidez para o trabalho, decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ que vem se firmando. 3. Agravo interno não provido.

(STJ – Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AREsp 968.191/MG. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 17 de outubro de 2017. Publicação: DJe 20/10/2017. Relator: Min. Mauro Campbell Marques)

Logo, entendo confirmado o interesse de agir da parte autora, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem, para fins de devido processamento, instrução e julgamento do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, e por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025